Tribunal: TCU
Processo: 045.521/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2697/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) contra Pedro Motta Lima Cascon, Felipe dos Santos Peixoto e José Luís Anchite, ex-Secretários Estaduais de Agricultura, Abastecimento e Pesca, em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio Siafi 774428, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro para a construção de píer e rampa na praia do Jequiá-Ribeira, na Ilha do Governador/RJ. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MP/TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência de prescrição e arquivar o processo; (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Mapa e aos responsáveis, na forma sugerida nos pareceres. 1. Processo TC- Processo 045.521/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Felipe dos Santos Peixoto (XXX.905.387-XX); José Luís Anchite (XXX.293.537-XX) e Pedro Motta Lima Cascon (XXX.518.367-XX) 1.2. Unidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há